Tribunal: TJDFT
Processo: 0744951-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0744951-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WESLEY DE ANDRADE SANTOS, WALISSON SOUSA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o apelante à respeito da manifestação do Ministério Público de ID n. 75434305. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator